Tribunal: TJMT
Processo: 1010112-33.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1010112-33.2020.8.11.0000
Impetrante: Dr. Artur Barros Freitas Osti
Paciente: Marcelo dos Santos Chaves
Impetrado: Juiz de Direito da Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, manejado pelo Dr. Artur Barros Freitas Osti, em benefício de Marcelo dos Santos Chaves, contra ato emanado da autoridade judiciária da Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste.
De acordo com os termos da impetração e documentos que a instruem, o paciente foi denunciado, processado, e, ao final, condenado pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação penal n. 5300-19.2018.811.0037 (código 212624), pela prática do crime descrito no artigo 2o, §§ 2o, 3o e 4o, inciso I, da Lei n. 12.850/13 – “operação insurgentes” –, ao cumprimento da reprimenda de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, sem o direito de recorrer em liberdade.
O impetrante assevera que o paciente sofre constrangimento ilegal, porquanto apesar da condenação imposta, sua liberdade encontra-se cerceada por ordem de autoridade manifestamente incompetente.
Aduz que “os crimes apurados na Ação Penal em comento, dizem respeito a suposta organização criminosa, ligada ao denominado “Comando Vermelho”, cuja competência para processar e julgar é exclusiva da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT, nos termos do que dispõe a Organização Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”
Acrescenta que, “o Juízo coator não só cuidou de identificar qual ORCRIM especificamente, em tese, os acusados integrariam, como também minudenciou seu modus operandi continuo, estruturalmente ordenado e caracterizado pela divisão de tarefas, que foi individualizada a cada um dos investigados.”
Assim, sob a ótica do impetrante, “se o parquet, assim como o próprio Juízo coator, afirmaram com tanta veemência estar-se diante de Organização Criminosa, nada mais correto que a ela fosse submetida a jurisdição competente para o seu processamento” – que, no caso, seria o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital.
Desse modo, o impetrante sustenta que, “evidenciado o absoluto contexto de incompetência da jurisdição comum para processar e cercear a liberdade do paciente, estamos diante de hipótese não só de concessão de habeas corpus para relaxar a prisão, como também de anulação de todos os atos decisórios praticados desde a primeira decisão de recebimento da denúncia, quando já se vislumbrava a incompetência do Juízo Comum para processar e julgar o feito.”
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja determinada a imediata soltura do paciente, haja vista que se encontra preso por autoridade judiciária que entende ser incompetente, bem como sejam suspensos os efeitos executórios da condenação.
No mérito, espera ver concedida a ordem para, além de revogar a prisão mantida contra o paciente, também serem anulados todos os atos decisórios praticados na ação penal n. 5300-19.2018.811.0037 (código 212624), que tramitou na Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste.
É o relato do necessário.
Como se denota da impetração, almeja-se ver restituída a liberdade do paciente Marcelo dos Santos Chaves, aos argumentos, em síntese, de que encontra-se mantido preso por ordem de autoridade manifestamente incompetente, pois “os crimes apurados na Ação Penal em comento dizem respeito a suposta organização criminosa, ligada ao denominado “Comando Vermelho”, cuja competência para processar e julgar é exclusiva da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT, nos termos do que dispõe a Organização Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”
Contudo, não vejo elementos suficientes de convicção para a concessão liminar da ordem.
A meu ver, a alegação e a pretensão do impetrante não comportam análise nesta fase inicial da ação mandamental, porque em se tratando de arguições de nulidades, a controvérsia demanda aprofundada análise, cujas circunstâncias devem ser analisadas com toda a acuidade, pelo órgão colegiado, em momento oportuno.
Vale observar que, in casu, já fora inclusive interposto recurso de apelação criminal em benefício do paciente, de modo que a matéria aqui arguida pode ter sido apontada no apelo em trâmite, o qual, como se sabe, possui efeito devolutivo amplo. Assim, por ora, entendo temerária maiores ilações sobre a questão submetida a apreço.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada, até porque, como se sabe, para a concessão de liminar em sede de habeas corpus não se pode existir dúvidas ou situações que mereçam exame mais aprofundado, como no caso.
Solicitem-se as informações à autoridade judiciária acoimada de coatora.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 13 de maio de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator